Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723832-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DANIELLA ABRAHAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 65553183) interposta pelo Réu contra a sentença ID 65553180, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos. Nos termos da certidão ID 65553212, a sentença apelada foi publicada no DJe em 05/08/2024. O Réu registrou ciência no sistema do PJe em 12/08/2024, conforme tela de expedientes colacionada na certidão. A apelação foi interposta em 02/09/2024. É o relatório. Verifica-se nos autos a intempestividade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Isso porque em caso de duplicidade de intimação (pelo DJe e pelo sistema eletrônico), o Provimento 20 de 16/10/2017 do TJDFT estabelece que a ciência registrada da sentença deve ser considerada subsidiariamente quando se der em momento anterior à publicação no DJe: Art. 2o O Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (...) (grifo nosso). A norma em destaque está em consonância com o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/2006: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifo nosso). Desse modo, considera-se como termo “a quo” do prazo recursal a data da disponibilização da sentença no DJe, em detrimento da ciência registrada no sistema. Contando-se, portanto, o prazo de 15 dias úteis a partir da disponibilização (02/08/2024) e conforme art. 224 do CPC, ele findou em 26/08/24, mas o Apelante interpôs o recurso apenas em 02/09/24, isto é, intempestivamente. Em que pese o sistema do PJe ter indicado como prazo final do recurso o dia 02/09/24 (tela de expedientes na certidão ID 65553212), deve ser considerada a contagem do prazo a partir da disponibilização do DJe, conforme já explanado. Em caso similar, colaciono julgados deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência pessoal inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe 3/11/2023) 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1905007, 0062662-50.2008.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DO RECURSO. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO DJE. POSTERIOR CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA GC N. 160/2017. PORTARIA GPR n. 239/19. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006 e em consonância com o princípio da hierarquia das normas, a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico supre qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência. 3. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Todavia, o recurso foi interposto apenas em 16/3/2023. Assim, manifesta a intempestividade recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828740, 07095259020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte à referida data. 2. Por sua vez, prevê o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Nos casos de duplicidade de intimação, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência pelo sistema ocorrer antes da publicação, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. Precedentes. 4. Apelação não conhecida. Sentença mantida. (Acórdão 1815488, 0707931-88.2021.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) (grifos nossos). Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 12:10:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador